Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-20.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009254-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO VALERIO DA CONCEICAO - CPF: 064.758.251-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CUIABA ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 41.245.315/0001-86 (RECORRIDO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA GRATUIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
G
ratuidade em estacionamento
para
idosos e pessoas com deficiência
.
A legislação brasileira, notadamente o art. 47 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Lei Municipal de Cuiabá no 4.997/2007, não prevê isenção de pagamento em estacionamentos privados para idosos ou pessoas com deficiência, estabelecendo apenas a obrigatoriedade de reserva de vagas, sendo legítima a cobrança realizada pela empresa recorrida no exercício regular de seu direito. Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
"Conforme pode ser observado o Estatuto da Pessoa com Deficiência não faz menção alguma à gratuidade ou isenção de estacionamento, mas tão somente faz referência à necessidade de reservas de vagas".

2.
V
enire

contra
factum

proprium
.
A eventual concessão pontual de isenção em algumas ocasiões pela empresa recorrida configura mera liberalidade, não gerando direito adquirido ou expectativa legítima que vincule o fornecedor de forma permanente, não se caracterizando, portanto, violação à boa-fé objetiva ou
venire

contra
factum

proprium
. Conforme bem destacado na sentença:
"Ainda que porventura o reclamante tenha sido agraciado com a ausência de cobrança de valores em um dia específico, entendo que tal fato não passou de mera liberalidade da reclamada".

3
. Recurso
conhecido
e
não provido
.

4
.
Verbas sucumbenciais.

Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009254-20.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: BENEDITO VALERIO DA CONCEICAO

Recorrido:
CUIABA ESTACIONAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO VALERIO DA CONCEICAO ajuizou reclamação em face de CUIABA ESTACIONAMENTO LTDA. Noticiou que: a) é idoso, aposentado e possui deficiência na perna, razão pela qual não paga estacionamento em local nenhum; b) faz terapia toda segunda e sexta na UNIMED FÁCIL, onde estaciona seu carro no estabelecimento da reclamada; c) a reclamada passou a cobrar pelo estacionamento, totalizando R$ 144,00; d) entrou em contato com a empresa para obter isenção, tendo esta concordado inicialmente e não cobrado em um dia específico; e) posteriormente, a empresa negou a isenção alegando desconhecer qualquer acordo anterior. Requereu a devolução em dobro dos valores cobrados (R$ 288,00); a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e que a empresa se abstenha de cobrar estacionamento do autor.

O juízo singular concluiu que: a) não há previsão legal que ampare a pretensão indenizatória perseguida pelo consumidor; b) a carteira de estacionamento de vaga especial destinada para idosos não implica em isenção de pagamentos em estacionamentos privados; c) o Estatuto da Pessoa com Deficiência não faz menção à gratuidade ou isenção de estacionamento, mas apenas à necessidade de reserva de vagas; d) o reclamante não apresentou prova sobre qualquer acordo de isenção estabelecido com prepostos da reclamada; e) eventual ausência de cobrança em dia específico não passou de mera liberalidade da reclamada; f) a Lei Municipal de Cuiabá no 4997/2007 prevê expressamente que a reserva das vagas destinadas aos idosos não implica em gratuidade ou redução dos valores exigidos pelos estabelecimentos comerciais. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença cometeu erro de julgamento ao não analisar a questão sob o prisma correto - a violação da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório; b) o cerne da demanda não reside na existência de uma lei que imponha gratuidade, mas na conduta da recorrida que concedeu isenção em diversas ocasiões, criando legítima expectativa de direito; c) há prova nos autos com comprovante de pagamento datado de 29/09/2023 no valor de R$ 0,00; d) a prática comercial reiterada que beneficia o consumidor não pode ser vista como mera liberalidade; e) a empresa violou o dever de lealdade e confiança ao cobrar repentinamente, colocando o recorrente em situação vexatória; f) o dano material está comprovado pelos recibos juntados, totalizando R$ 144,00. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025